Tribunal: TJMT
Processo: 1016094-83.2024.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016094-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 024.004.441-02 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A LEGALIDADE DAS FATURAS – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O histórico de consumo da parte autora demonstra que a média anterior é significativamente inferior ao consumo registrado nos meses de 06/2021, 07/2021, 09/2021 e 10/2021, com retorno à média usual nas faturas subsequentes.

2.

Fica evidenciado um aumento súbito e excessivo de consumo, sem justificativa aparente, desonerando o consumidor do ônus de provar o fato mínimo.

3.

As faturas de 08/2021 e 01/2022 por outro lado, não demonstram aumento excessivo, sendo compatíveis com o consumo dos meses de 11/2021, 12/2021 e 03/2022 que não foram contestadas, razão pela qual não se justifica o refaturamento dessas.

4.

Os danos morais são configurados
in re ipsa
pela inscrição indevida do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de cobrança indevida.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com condenação ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de refaturamento das faturas de 06/2021, 07/2021, 09/2021 e 10/2021, mas indeferiu o refaturamento das faturas dos meses de 08/2021 e 01/2022, além de não reconhecer o direito à indenização por danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

A presente demanda foi proposta por
PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA
em face de
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
, contestando a cobrança de faturas emitidas nos meses de 06/2021 a 01/2022, alegando que estas não condiziam com o consumo médio da unidade e requerendo o refaturamento, além de indenização por danos morais, devido à negativação indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o refaturamento das faturas dos meses de 06/2021, 07/2021, 09/2021 e 10/2021, mas não reconheceu a necessidade de refaturamento para os meses de 08/2021 e 01/2022, tampouco acolheu o pedido de indenização por danos morais.

Ao examinar o histórico de consumo da autora, verifica-se que nos meses de 06/2021 (28m3), 07/2021 (17m3), 09/2021 (23m3) e 10/2021 (21m3) houve um aumento abrupto e não usual, quando comparado à média histórica de 9m3. As faturas subsequentes retornaram ao padrão de consumo, o que reforça a discrepância.

No entanto, as faturas de 08/2021 (15m3) e 01/2022 (14m3) não apresentam discrepâncias significativas em relação aos meses não questionados, como 11/2021 (15m3), 12/2021 (13m3) e 03/2022 (12m3), não havendo, portanto, justificativa para o refaturamento dessas faturas, conforme demonstra o histórico de consumo constante dos autos (ID 233558196).

No que tange à indenização por danos morais, restou comprovado que a autora teve seu nome negativado indevidamente, conforme extrato de negativação juntado aos autos (ID 233558155), referente a fatura que foi objeto de contestação administrativa. Tal conduta caracteriza, por si só, o dano moral in re ipsa, ou seja, prescindindo de comprovação de efetivo prejuízo para a configuração do dano.

Quanto ao valor da indenização, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta a aplicação do método bifásico, em que se estabelece, inicialmente, um valor básico considerando o interesse jurídico lesado, e, em seguida, se ajusta o montante levando em conta as circunstâncias do caso concreto. Com base nesses critérios, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento, conforme o INPC, e juros de mora simples de 1% ao mês, a contar da citação.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
PAULA CRISTINA DE OLIVEIRA DA SILVA
, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando a recorrida
ÁGUAS CUIABÁ S.A.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024